Tribunal: TJSP
Processo: 1054863-19.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1054863-19.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
LILIANE MARIA RACHID e GEORG HENRIK SIMON, é embargada TAM - LINHAS
AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054863-19.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 33874 e
2
VOTO No: 33874
Embargos de declaração no: 1054863-19.2019.8.26.0002/50000
Comarca: São Paulo
Embargantes: Liliane Maria Rachid e outro
Embargado: Tam Linhas Aéreas S[A (Latam Airlines Brasil)
Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão,
obscuridade ou erro material. Ausência de vício no acórdão
guerreado. Tentativa de rediscussão e novo julgamento.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelos apelado a fls. 01/04
do incidente digitalmente apensado, em face do acórdão de fls. 171/181, no qual, por
unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso.
Em suas razões recursais, os embargantes alegaram, em síntese, que
houve obscuridade; que deve haver a majoração de honorários recursais, nos termos do artigo
85, parágrafo 11, do CPC, em decorrência do parcial provimento do recurso; que, conforme
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve haver majoração quando,
inclusive, o recurso não for integralmente conhecido ou for desprovido; e, que o recurso de
apelação não foi conhecido integralmente
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Segundo disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis os embargos de declaração em caso de obscuridade ou contradição na
decisão judicial; omissão referente a ponto ou questão sobre a qual deveria haver
pronunciamento; ou, ainda, para corrigir erro material (artigo 1.022, I, II e III, do Código de
Processo Civil - CPC).
Data maxima venia, não assiste razão aos embargantes.
Conforme se verifica no acórdão guerreado, todas as alegações
suscitadas, os documentos juntados, a legislação e jurisprudência atinentes foram
detalhadamente apreciados.
De acordo com o que constou expressamente no dispositivo do
referido acórdão e, inclusive, na sua folha de rosto e ementa, o recurso foi parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054863-19.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 33874 e
3
provido, por votação unânime, ou seja, ele foi anteriormente conhecido na sua integralidade,
visto que preencheu todos os seus requisitos de admissibilidade recursal e, avançando ao
mérito, foi dado parcial provimento à pretensão da apelante.
Assim, verifica-se que não restou configurada nenhuma hipótese de
majoração dos honorários recursais, na medida em que o apelante obteve melhora da sua
posição processual, o que, por decorrência lógico-jurídica, repercutiu nos honorários
sucumbenciais, de modo que resta afastado o fundamento invocado no presente recurso.
Portanto, não há nenhuma irregularidade ou vício a ser suprido, pois,
com o devido respeito, o julgador não é obrigado a decidir de acordo com as pretensões e
alegações da parte, mas sim, em consonância com a realidade fática existente no processo e
com o seu efetivo convencimento, dentro dos patamares legais próprios aplicáveis à espécie.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os embargos de
declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator